Tribunal: TJMT
Processo: 1002314-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002314-21.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADIMAS DE LANA - CPF: 566.073.262-34 (RECORRENTE), ADMILSON FRANCISCO DE MOURA - CPF: 615.788.511-49 (ADVOGADO), CLEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.400.931-90 (VÍTIMA), M. D. P. D. S. - CPF: 083.025.811-60 (VÍTIMA), P. R. D. S. S. - CPF: 074.074.061-03 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2.o, INC. VI, C/C §2o-A, INC. I E §7o, INC. III, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E DUAS VEZES PELO ART. 121, §2o, INC. V, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. TESE DESCLASSIFICATÓRIA –
ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDAS QUANTO AO DOLO DE MATAR – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR, QUE É O JUIZ NATURAL DA CAUSA – 2.
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DO REQUISITO DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
NECESSIDADE DA MANTENÇA DA CUSTÓDIA JÁ ANALISADA EM
HABEAS CORPUS
IMPETRADO
SIMULTANEAMENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PLEITO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, caso contrário, subsistindo versões antagônicas e incertezas quanto ao contexto fático, incumbe ao Conselho de Sentença, como juiz natural da causa, a análise exauriente da questão.

2. Prejudicado o pleito de revogação da prisão cautelar mantida por ocasião da pronúncia quando já reconhecidas a idoneidade da fundamentação respectiva e a permanência dos requisitos do art. 312 do CPP em
habeas corpus
impetrado simultaneamente à interposição do recurso e julgado por esta eg. Corte de Justiça no decurso do seu processamento em primeira instância.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ADIMAS DE LANA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
ADIMAS DE LANA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação penal n.o 8935-79.2019.811.0002 – Código: 579193,
pronunciou
o ora recorrente como incurso nas penas do
art. 121, §2o, inciso VI, c/c §2o-A, inciso I e §7o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, com observância do art. 1o, inciso I, da Lei n.o 8.072/90 e da Lei n.o 11.340/06,

em face da vítima
Cleide Pereira da Silva

[FATO 01];
art. 121, §2o, inciso V, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, com observância do art. 1o, inciso I, da Lei n.o 8.072/90,

em face da vítima
P. R. S. S.
[FATO 02] e
art. 121, §2o, inciso V, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, com observância do art. 1o, inciso I, da Lei n.o 8.072/90,
contra a vítima
M. D. P. S.
[FATO 03], a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais de ID 34028996 e ID 34028997,
embora se utilize equivocadamente do termo “
impronúncia
”,
o recorrente sustenta a tese de
ausência de
animus necandi
, apta à
desclassificação

da conduta.
Em outra frente, pede a
revogação da prisão preventiva
e, subsidiariamente, a sua substituição pela medida cautelar alternativa de monitoramento eletrônico por tornozeleira, a fim de que responda ao processo em liberdade, ao que agrega, ao final, o pleito de
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Nas contrarrazões respectivas, disponíveis no ID 34028998 ao ID 34028999, o i. representante do Ministério Público refuta os argumentos lançados pela defesa e pugna pelo não provimento do
stricto sensu.

Exercendo o juízo de retratação por meio do decisório de ID 34029450, a autoridade judiciária de primeiro grau conservou a r. decisão atacada, ratificando os fundamentos fáticos e jurídicos já expostos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 36772495, adotou
per relationem
as contrarrazões recursais, opinando pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que, no dia 18/05/2019, por volta das 18h00min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Zé – Cabeça de Boi”, situado na Rua 04, n.o 16, quadra 120, bairro São Simão, na comarca de Várzea Grande/MT, o ora recorrente
ADIMAS DE LANA
tentou ceifar a vida da vítima
Cleide Pereira da Silva
,

na presença dos seus descendentes, os menores
Paulo Ricardo da Silva Souza

e
Maycon Douglas Pereira da Silva
, como também atentou contra a vida destes, apenas não logrando êxito no intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com a narrativa ministerial, o acusado e a vítima
Cleide Pereira da Silva
mantiveram uma conturbada relação afetiva por aproximadamente 02 (dois) anos, sendo que desse relacionamento não advieram filhos em comum, sendo as vítimas
Paulo Ricardo
(13 anos) e
Maycon Douglas

(16 anos)

descendentes apenas da ofendida, tendo sido ressaltado que, quando dos acontecimentos, agressor e vítima já se encontravam separados de fato.

Na data fatídica, a ofendida estava no estabelecimento comercial denominado “Bar do Zé – Cabeça de Boi” em companhia de seus dois filhos, quando o réu chegou ao local, o que a levou a tentar se esconder nos fundos do comércio, porém,
ADIMAS DE LANA
foi ao seu encalço e a encurralou dizendo “
tá vendo como é fácil te achar, já te liguei, já procurei e não te encontrei
”
.

Nesse momento, a vítima perguntou ao ex-namorado o que ele queria e, em resposta, este afirmou “
você sabe o que quero
”,

acrescentando “
quero só esbagaçar a sua cara
”,

e sacou uma arma de fogo com objetivo de alvejá-la; porém, ao notar a perigosa movimentação, o ofendido
Paulo Ricardo

interferiu em defesa da mãe, atraindo para si a atenção do recorrente, que efetuou um disparo contra
o adolescente,
atingindo-o na região do tórax, o que resultou nas lesões corporais descritas no laudo de ID 34027990.

Após o tiro sofrido pelo irmão, o ofendido
Maycon Douglas
também

tentou

intervir na contenda e entrou em luta corporal com o recorrente, logrando êxito em derrubá-lo ao chão, mas, apesar disso,
ADIMAS DE LANA
conseguiu efetuar disparos que atingiram a perna do menor, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de ID 34028452.

Ainda de acordo com a preambular acusatória, após os disparos que atingiram os adolescentes, outras pessoas que estavam no local investiram contra o recorrente no intuito de desarma-lo, o que o impediu de percutir novos tiros e consumar os crimes.

Por tais fatos,
ADIMAS DE LANA
foi
denunciado
e, ao término da regular instrução processual da primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri,
pronunciado

pela prática das três tentativas de homicídio, nos moldes da exordial acusatória, diante do que exsurge irresignado.

Passo, pois, à análise individualizada dos pedidos.

1.
DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

E assim o é porque os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, ‘d’) e o seu procedimento é fracionado em duas fases principais com funções bem delimitadas, nos termos do art. 406 e seguintes do Código de Processo Penal, com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida prematuramente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Desse modo, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, nessa fase, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Destarte, a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por esta razão, a
desclassificação

para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de
certeza cristalina
quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida. Em outras palavras, somente é admissível a desclassificação quando se está diante de provas que evidenciam de forma insofismável a ausência do
animus necandi
, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Sendo assim, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do eg. STJ:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ELEMENTO SUBJETIVO. ANIMUS NECANDI. CERTEZA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS E À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que desclassifica o delito doloso contra a vida, modificando a competência do juízo natural do Júri, somente deve ser proferida em caso de certeza jurídica e diante de provas cabais de sua incongruência, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida. (...)

3. Habeas corpus denegado”.
(HC 499.982/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019) – grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que a pretensão recursal não faz jus à acolhida, impondo-se ratificar o pronunciamento do acusado a julgamento perante a eg. Corte Popular.

Embora a
materialidade delitiva
não tenha sido objeto de específica impugnação, vale mencionar que o requisito legal encontra-se razoavelmente comprovado pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 34026971), boletim de ocorrência n.o 2019.150366 (ID 34026972), boletim de ocorrência n.o 2019.149452 (ID 34026982), termo de apreensão da arma do crime (ID 34026983), pedido de providências protetivas (ID 34026987), termo de reconhecimento da arma de fogo apreendida (ID 34026990), fotografias dos ferimentos experimentados pelas vítimas (ID 34027957), laudos pericias de lesões corporais acostados aos autos nos ID 34027989 (
Cleide
), ID 34027990 (
Paulo
) e ID 34028452 (
Maycon
), bem assim, pelos depoimentos testemunhais colhidos no curso da persecução criminal.

No que concerne à
autoria
, por seu turno, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de

ADIMAS DE LANA

nos ilícitos e respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, na medida em que
admitiu

em juízo
que se desentendeu com a vítima
Cleide
na noite anterior ao episódio, por motivo de ciúmes em razão de senha do aparelho celular da namorada, assim como que
estava armado e que foi o responsável pelos disparos efetuados
,

“
pois era o seu dedo que estava no gatilho
”

(sic),
negando tão somente a intenção homicida.

Cumpre frisar que a confissão qualificada do recorrente é corroborada pelas declarações prestadas nas fases inquisitiva e judicial pela vítima
Cleide Pereira da Silva
, no sentido de
que o relacionamento amoroso era conturbado, pois o réu tinha muito ciúmes, e que, justamente por isso, brigaram na noite anterior aos fatos em razão de ter se negado a fornecer a senha do seu aparelho celular.

E, referente ao acontecimento delituoso, narrou que,
conhecedora do hábito do recorrente de andar armado
e ao perceber
que ele estava à sua procura, uma vez que avistou seu carro trafegando pelas imediações do estabelecimento comercial onde se encontrava, escondeu-se nos fundos do bar por medo, especificamente atrás do fogão de lenha; contudo, o acusado logrou encontrá-la em seu esconderijo, a ameaçou e sacou a arma de fogo, diante do que gritou por socorro e foi acudida pelos filhos adolescentes, que derrubaram o agressor ao chão, momento em que este começou a atirar e atingiu
Maycon
no tórax e
Paulo
na perna.

O ponto nevrálgico da insurgência recursal consiste na
tese defensiva
de que, conquanto tenha percutido disparos de arma de fogo em face dos ofendidos,
o recorrente não possuía a intenção de matá-los
.

Todavia, em que pese o esforço defensivo,
não há como afirmar,
de maneira estreme de dúvidas
,
que não houve dolo homicida nas condutas imputadas ao recorrente, de modo que,
a priori,
essa versão

trata-se de apenas uma das teses sustentadas no processo
.

A versão sustentada pelo Órgão Ministerial, segundo a qual a recorrente agiu com
animus necandi
, não atingindo seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, encontra amparo nos elementos de cognição coligidos ao caderno processual, na medida em que os ofendidos
Paulo Ricardo da Silva Souza
e
Maycon Douglas Pereira da Silva
foram uníssonos em relatar que, após o grito desesperado de socorro da mãe, entraram em luta corporal com o recorrente, ante a ameaça de grave dano, e, em resposta, foram alvejados por disparos de arma de fogo.

Em suas declarações judiciais,
Maycon Douglas Pereira da Silva
, conhecido como “DÊ”, afirmou que foi o primeiro a interceder em socorro de sua genitora, todavia, seu irmão
Paulo
foi quem recebeu o primeiro tiro, sendo categórico ao afirmar que, se outras pessoas não tivessem intervindo, o réu teria descarregado a arma de fogo em sua mãe.

Por sua vez,
Paulo Ricardo da Silva Souza
narrou que, quando a mãe gritou por socorro ao seu irmão “DÊ”, também decidiu correr a acudi-la, motivo pelo qual presenciou o momento em que o recorrente levantou a camisa e sacou à arma de fogo, acrescentando que, em um impulso, entrou na frente de seu irmão, sendo alvejado pelo réu na perna, na altura da coxa, sentindo em seguida o membro “amortecer”, e ouviu mais disparos. Esclarece que ouviu, aproximadamente, quatro ou cinco tiros e, depois, tomou conhecimento que seu irmão foi atingido por dois projéteis.

A testemunha de defesa
Leônidas Fagundes
, por seu turno, limitou-se a declarar que não tinha conhecimento de que o réu andasse armado, e no mais, confirmou conhecer os envolvidos e ter ouvido os disparos de arma de fogo.

Quanto às demais testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório,
José Clarindo de Lima
(proprietário do estabelecimento comercial),
Eleonora Pereira da Silva
e o policial militar
Luiz Otávio Vasques dos Santos
, pouco esclareceram sobre as circunstâncias dos fatos, notadamente acerca da intenção do acusado, porquanto não presenciaram os acontecimentos narrados na denúncia, chegando ao local após os ofendidos terem sido alvejados.

Nesse contexto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar com certeza que o acusado não tinha a intenção de matar as vítimas
, haja vista a existência de indícios dando conta de que possivelmente percutiu mais de um disparo de arma de fogo em face dos adolescentes – que por suas franzinas compleições físicas e pelo fato de estarem desarmados, possuíam poder de resistência diminuído –, e ainda apontou o artefato bélico para a genitora destes após ameaçá-la de morte, sendo contido pelos ofendidos e por terceiros, a tornar plenamente
admissível
a acusação em face do recorrente,
não havendo falar em desclassificação da conduta
.

Acresça-se, outrossim, que as fotografias anexadas sob o ID 34027957 demonstram que o menor
Paulo Ricardo da Silva Souza

foi alvejado na coxa, já próximo à virilha, na região do corpo por onde passa a veia femoral, cujo sangramento pode ser rapidamente fatal.

Igualmente, dessume-se das referidas imagens e do laudo pericial de ID 34028452, que seu irmão adolescente
Maycon Douglas Pereira da Silva

foi alvejado por dois projéteis, tendo um o atingido de raspão no pescoço e o outro o feriu na região anterior do tórax, com transfixação da axila esquerda, motivo pelo qual o perito concluiu que
“esse projétil causou lesões que teriam levado ao óbito caso não houvesse intervenção médica com transfusão de sangue e drenagem de tórax”.

Nessa tessitura, c
omo bem alinhavado no Relatório Policial, quem atira em outrem em região vital, no mínimo, assume o risco do resultado morte [dolo eventual],
o que impede de se afastar de plano a intenção homicida, subsistindo a dúvida quanto ao real desígnio do recorrente
, de maneira que a alegação de falta de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular.

Diante da dificuldade em se perquirir o dolo do agente, não é possível afirmar de forma insofismável se o denunciado tinha ou não a intenção de expor as vítimas a risco de morte ou se as agressões foram maximizadas pela intromissão dos adolescentes no desentendimento havido entre o recorrente e a companheira,

encontrando-se bastante nebulosa tal questiúncula.

E como se sabe, na fase da pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, razão pela qual somente se pode subtrair o réu do julgamento pelo Tribunal do Júri ante prova inequívoca de que não ocorreu delito afeto à competência deste, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Nessa conjuntura, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência do dolo de matar, a
incerteza deve ser submetida
ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente das alegações deste recurso e demais teses de defesa, que poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou rejeitadas pelos jurados (
ex vi
:

STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça na edição n.o 78 da publicação Jurisprudência em Teses, no que se refere ao Tribunal do Júri, orienta:

“5) O exame de controvérsia acerca do elemento subjetivo do delito é reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.”
[Precedentes: AgRg no REsp 1588984/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 18/11/2016; HC 308180/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016; HC 321354/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 23/08/2016; HC 353473/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016; RHC 67383/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Relator para o Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016; AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015].

Sendo assim, provada a existência
dos crimes e havendo indícios suficientes de autoria,
nos termos do art. 413, §1.o, do CPP
; e de outro lado, inexistindo provas seguras e induvidosas da
ocorrência de delito estranho ao Tribunal do Júri, deve ser reservada ao Conselho de Sentença a apreciação exauriente da matéria invocada pela defesa [desclassificação para lesão corporal].

Com essas considerações, em obediência ao aforismo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”,
julgo inarredável a manutenção da pronúncia
e consequente submissão do réu ao juízo natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

2. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA / SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES:

Consoante dita o comando insculpido no art. 413, §3.o, do CPP, ao prolatar a decisão de pronúncia
“
o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão
ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código”.

No caso em exame, dessume-se dos autos que, simultaneamente à interposição do presente recurso, o recorrente impetrou neste eg. Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n.o 1019070-42.2019.8.11.0000, objetivando a concessão da liberdade provisória com ou sem a imposição de cautelares alternativas ao cárcere, sob o viés de que a ratificação da prisão preventiva por ocasião da pronúncia carece de fundamentação idônea e, para além disso, não se faz presente na hipótese o
periculum libertatis
a que alude o art. 312 do Código de Processo Penal.

Na sessão ordinária do dia 05/02/2020, portanto, antes mesmo da distribuição do vertente recurso, a c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício, à unanimidade, denegou a ordem por entender justificada a manutenção da custódia.

Eis o teor da ementa do julgado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO SEGREGATÍCIA E AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS
(ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que
idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente,
além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que, além de
identificada gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, tem-se que o mesmo permaneceu preso durante toda a instrução processual, de modo que seria ilógico conceder-lhe a liberdade neste momento processual,
consoante entendimento dos Tribunais Superiores.

2. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”
(Acórdão publicado no DJe em 10/02/2020). Destaquei.

Por conseguinte,
o pleito encontra-se
prejudicado
, porquanto já fora objeto de análise por esta e. Corte de Justiça.

Mas ainda que redundante, cumpre reforçar que existem
indícios suficientes de autoria
e
prova da materialidade delitiva
, a constituir o
fumus comissi delicti
. Demais disso, a gravidade concreta da conduta pode ser aferida pela própria pluralidade de vítimas e pela circunstância de o recorrente ter efetuado múltiplos disparos de arma de fogo em um estabelecimento comercial em funcionamento, expondo a risco de vida um número expressivo de pessoas que trabalham no local ou ali estavam como clientes, a consubstanciar o
periculum libertatis
.

Ademais,
como bem assentou o Colegiado ao apreciar o
habeas corpus
, o pronunciado permaneceu segregado durante todo o curso do sumário da culpa, de modo que, inexistindo alteração no quadro fático que ensejou o ergástulo, não há falar em liberdade provisória, conclusão esta que vai ao encontro da jurisprudência das Cortes Superiores, segundo a qual
“
o acusado respondeu preso durante todo o iudicium accusationis, de modo que, não alterado o quadro fático, seria, no mínimo, incongruente a revogação da prisão
”
(HC 442.370/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018) – grifei.

Em tempo, não demonstrada à saciedade a insuficiência de recursos do pronunciado, mormente porque em seu interrogatório extrajudicial afirmou ser pedreiro e vendedor, e possuir dois imóveis próprios, além disso, está sendo representado processualmente por advogado particular, não existindo notícia nos autos de que o profissional esteja atuando de forma graciosa, impede-se a concessão, nesse momento, dos benefícios da Justiça Gratuita.

CONCLUSÃO

Diante das considerações acima, a manutenção da r. sentença de pronúncia é medida que se impõe, razão pela qual, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ADIMAS DE LANA
nos autos da ação penal n.o 8935-79.2019.811.0002 – Código: 579193, que tramitou no d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020